Tribunal: TJDFT
Processo: 0700090-79.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700090-79.2020.8.07.0006 APELANTE: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA APELADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO O Apelante pugna (ID Num 18301669) pela reconsideração da decisão de ID Num 17985690, na qual determinei a suspensão do processamento da apelação até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0005057-03.2018.8.07.0000 (IRDR 13). Em apertada síntese, afirma que não há óbice ao imediato julgamento do recurso, haja vista que, deferida a medida liminar postulada em sede de agravo de instrumento, realizou as provas pertinentes, tendo lhe sido concedido o certificado de conclusão do ensino médio e, por conseguinte, ingressado na faculdade, na qual se encontra cursando. Diz que, apesar de a sentença ter julgado improcedente o seu pedido, deve-se aplicar ao caso a teoria do fato consumado, em atenção à segurança jurídica, de forma que qualquer que seja a resolução alcançada pelo IRDR não pode afetar as circunstâncias concretas dos autos, sob pena de causar-lhe graves prejuízos. Requer, assim, a reconsideração da decisão de suspensão do recurso, com seu imediato julgamento, independentemente da existência do referido IRDR. DECIDO Conforme se afirmou na decisão de Num. 17985690, é imperiosa a suspensão do processamento e julgamento de todos processos individuais e coletivos pendentes neste Tribunal, que se refiram à possibilidade de jovens menores de 18 (dezoito) anos realizarem matrícula em curso supletivo de ensino médio, quando demonstrado seu amadurecimento intelectual, especialmente, pela a aprovação em exame vestibular de curso superior. Referida determinação decorre de lei, conforme previsto no art. 982, inciso I, do CPC, em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva sobre a questão. Por outro lado, embora já ultrapassado o prazo previsto no art. 980 do CPC, o fato é que o incidente já seguiu todas as fases, estando concluso com o relator, de forma que deve ser julgado em breve. Ademais, ao contrário do afirmado pelo apelante, a tese fixada no IRDR deverá ser aplicada ao presente recurso independentemente do resultado ser-lhe favorável ou não. Eventual análise das questões suscitadas como segurança jurídica e teoria do fato consumado será realizada pelo colegiado, por ocasião do julgamento. Dessa forma, necessário que seja mantida a decisão de suspensão, conforme anteriormente determinado. Assim, mantenho a decisão de ID Num 17985690, por seus próprios fundamentos. À Secretária para adoção das medidas pertinentes. Brasília/DF, 12 de agosto de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator